Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721183-84.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSÉ LAURIVAN DA COSTA AGRAVADOS: JOSÉ LAURIVAN DA COSTA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO JOSÉ LAURIVAN DA COSTA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta, também, a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. Já a segunda recorrente discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos de id. 32807531 e id. 33517351. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026